Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706734-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ANTONIO CARDOSO FREITAS AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15123463, pags. 2/8), com pedidos de recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado, RONALD ANTONIO CARDOSO FREITAS, contra a decisão proferida (ID 55190121, dos autos originários) pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF. Na origem, a Exequente, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, promoveu ação de execução de título extrajudicial n. 0703133-46.2019.8.07.0010, cuja impugnação à penhora foi rejeitada, na decisão agravada, pelo juízo a quo, mantendo a constrição sobre o valor de R$ 1.290,96 (mil duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), efetuada através do sistema BACENJUD, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora efetivada no ID 46771326, apresentada pelo executado no ID 49055050, ao argumento de que o numerário que estava disponível e foi bloqueado refere-se à verba salarial. Com a impugnação juntou extrato de conta corrente relativo ao mês de outubro de 2019 e um recibo de pagamento. Não houve manifestação do exequente. É o relatório do necessário. O art. 833 do CPC fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, impedindo que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. No caso sob análise, o executado não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. Alegou se tratar de verba oriunda de seu salário mas não há indicação no seu recibo de pagamento em qual conta é creditado o salário, e o extrato juntado se refere a um extrato de conta corrente comum. Note, inclusive, e de grande relevância, que o valor apontado pelo executado como bloqueado é diverso do efetivamente bloqueado pelo sistema Bacenjud Dessarte, sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 1.290,96 (mil duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da parte credora. E ainda, preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão ID 54355015. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) o valor creditado em sua conta corrente é igual ao valor líquido do seu contracheque; ii) por conseguinte, o fato do valor bloqueado (R$ 1.223,53) ser inferior do que aquele creditado, em sua conta corrente, a título de pagamento de salário (R$ 1.443,95) não enseja, por si só, a conclusão de que havia “sobra” de salário; iii) nesse sentido, a probabilidade do provimento do recurso decorreria do fato da origem da dívida, novação do sinal referente a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, não se coadunar com as exceções à impenhorabilidade de salário – verba alimentar e importâncias excedentes a 50 salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC; iv) por conseguinte, emerge a impenhorabilidade do valor retro, nos termos do art. 7o, X, da CRFB e do art. 833, IV, do CPC; e iv) por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorreria da impossibilidade de manter a sua sobrevivência, notadamente, através dos gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação, em razão do bloqueio da totalidade da verba salarial. Por fim, requer o recebimento deste recurso “nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com o fim de obter a reforma da decisão agravada “para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial do agravante, determinando que se proceda com o desbloqueio da conta corrente do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, em razão da concessão do benefício da justiça gratuida (ID 46771326, dos autos originários). Representação processual do Agravante (ID 15123472, pag. 86) É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação de Tutela Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. De início, necessário se faz delimitar que o caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias e dos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não se enquadra no presente caso. Nesse sentido, importa esclarecer que a mais recente jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressalta a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. Confira-se a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (grifos nossos) Na presente hipótese, não há prova de que a penhora da quase totalidade do salário do devedor não prejudicaria o seu mínimo existencial. Isso porque não demonstrada a existência de salário vultoso ou ainda, porque, dentro das peculiaridades do caso, não provada porque seria necessária a mitigação da regra legal de impenhorabilidade para a satisfação do crédito não alimentar. Nesse sentido, ao contrário do entedimento do juízo a quo, esta relatoria verifica que o montante que foi bloqueado, através do sistema BACENJUD, advém, unicamente de conta corrente existente no Banco do Brasil S/A (ID 15123473, pags. 123/125). Ademais, conforme emerge do extrato bancário (ID 15123471, pag. 10) juntado pelo Executado, ora Agravante, verifica-se a seguinte cronologia de atos financeiros até a efetição da constrição em comento: i) 30/09/2019 – saldo anterior – R$ 1,81 - crédito; ii) 30/10/2019 – recebimento de proventos 051592 – R$ 1.443,95 – crédito; iii) 30/10/2019 – empréstimo CDC 848965 – R$ 105,95 – débito; e iv) 30/10/2019 – DEBITO BLOQ. JUDICIAL 000001 – R$ 1.233,53 – débito. Por conseguinte, verifica-se que, anteriormente ao bloqueio, o Executado, ora Agravante, somente, dispunha em sua conta corrente do valor de R$ 1,81, que somado ao recebimento do seu salário atinge o montante de R$ 1.445,76. Após a constrição, a conta corrente do Executado, ora Agravante, ainda no dia 30/10/2019, recebe um crédito no valor de R$ 105,95 (empréstimo CDC 848965) e sofre débitos, decorrentes de compras com cartão, respectivamente, nos valores de R$ 14,47; R$ 8,30 e R$ 8,75. Da conta corrente em comento, ainda, no mesmo dia, foi provisionado, a título de débito, o valor de R$ 106,28 (empr CDC 858848965). Por conseguinte, ao fim daquele dia, conforme emerge do extrato bancário supra, o saldo da conta corrente foi de R$ 74,43. Diante desta cronologia de atose fatos financeiros e da mera aplicação da operação aritmética da subtração, considerando a anulação recíproca do crédito e do débito no mesmo valor (R$ 105,95), constata-se que o Executado, ora Agravante, até o evento do bloqueio, possuia um saldo de R$ 1.445,76, resultante da soma do saldo anterior (R$ 1,81) com o crédito decorrente do seu salário (R$ 1.443,95). Por conseguinte, ao sofrer a constrição, no valor de R$ 1.233,53, teve uma limitação, de sua verba alimentar, da ordem de 85% (oitenta e cinco por cento). Portanto, mesmo que o bloqueio fosse admitido no caso em comento, em razão do juízo da execução está garantido, conforme será demonstrado a seguir, resta demasiadamente comprometido o mínimo existencial do Executado, ora Agravante, conforme precedente do STJ supra. Nesse cenário, julgo que a penhora de parte substancial (85%) dos salários do Executado, ora Agravante, compromete a sua subsistência e de sua família, o que não pode ser admitido, considerando a disparidade entre a origem da dívida objeto da execução e as exceções legais. Portanto, em razão de um compromentimento da verba alimentar deste percentual, verifica-se um risco de dano grave, qual seja, a da impossiblidade de sobrevivência do Executado, ora Agravante, bem como de sua família. Nesse sentido, acrescente-se que a limitação à penhorabilidade encontra amparo no novo sistema processual, nos termos do Art. 833, § 2o, do CPC, que garante a satisfação do crédito, mas não admite a constrição de bens econômicos de natureza alimentícia, como é o caso dos salários. Outrossim, conforme emerge de pesquisa no sistema eletrônico do eridft e de certidão de ônus (ID 53872738 dos autos originários), verifica-se que o Executado, ora Agravante, possui direitos possessórios (aquisitivos) sobre o bem imóvel de matrícula n. 43.437, registrado perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Necessário se faz deixar bem vincado que este bem corresponde ao que foi objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, cuja a credora fiduciária é a Caixa Econômica Federal; sendo o sinal do contrato preliminar de promessa de compra e venda, acordado entre os litigantes, objeto da ação de execução em comento. Diante desta ordem de idéias, dos autos originários emerge que a Exequente, ora Agravada, requereu e o juízo a quo deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do Executado, ora Agravante, sobre este bem imóvel (ID’s 54271057 e 54355015 dos autos originários), nos termos do art. 835, XII, do CPC. Nesta decisão singular, o juízo a quo, também, determinou a expedição de mandado de avaliação do bem, bem como a intimação da credora fiduciária; além de nomear o Executado, ora Agravante, como depositário do bem. Por conseguinte, constata-se que o juízo da execução está por demais garantido, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. Portanto, necessário se faz que a execução seja promovida pelo meio menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC. Por fim, apenas para argumentar, necessário se faz consignar que a disparidade de valores entre aquele “apontado pelo executado como bloqueado” e o que foi “efetivamente bloqueado pelo sistema Bacenjud”, sustentada como razão de decidir do juízo a quo, não obstaculiza o reconhecimento da impenhorabilidade sobre as verbas salariais em comento, em razão da determinação de bloqueio envolver todas as contas correntes do Executado, ora Agravante, no Banco do Brasil S/A (ID 15123473, pags. 123/125). Nesse sentido, verifica-se que o bloqueio foi protocolado no dia 29/10/2019 às 18h25min, tendo o seu cumprimento ocorrido no dia seguinte, 30/10/2019, às 18h36min. Por conseguinte, a constrição foi efetivada em igual data da que consta no extrato bancário do Executado, ora Agravante. Ademais, o Executado, ora Agravante, figura no polo passivo de somente 2 (duas) ações judiciais neste Tribunal. Com efeito, somente, na ação de execução em comento, verifica-se constrição judicial através do sistema BACENJUD[1]. Portanto, salvo comprovação futura de que o Executado, ora Agravante, alterou a verdade dos fatos, ao juntar o extrato bancário, com constrição advinda de órgão do Poder Judiciário não integrante deste Tribunal, sendo este fato, acaso provado, ensejador da aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC, inexiste obstáculo legal ao levantamento da penhora em comento. Pelo exposto, considerando (i) o excesso da penhora sobre verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, materializado em bloqueio eletrônico (BACENJUD) sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do salário do Executado, ora Agravante; (ii) aliado à existência de garantia do juízo da execução por direito real de garantia, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC; bem como pela (iii) obrigatoriedade do juiz determinar a promoção da execução pelo meio menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC, vislumbra-se a probabiliade do direito e do provimento do recurso e a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e da fundamentação retro. Assim, antevejo a probabilidade do direito vindicado, salientando que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela do presente recurso, para determinar o imediato levantamento da penhora realizada, através do sistema BACENJUD, na conta corrente do Banco do Brasil S/A – extrato bancário de ID 15123471 – pag. 10, restituindo-se ao Agravante os valores retidos desde o dia 30/10/2019 até a efetivação do desbloqueio desta conta. Por conseguinte, até o julgamento do mérito recursal, deverá ser obstada a análise da petição de ID 58097257, dos autos originários, em que a Exequente, ora Agravada, requer a transferência de valores penhorados para a conta corrente do seu causídico. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1][1] Disponível em: &lt;https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam&gt;. Acesso em 22 mar. 2020. Brasília, 22 de março de 2020 17:33:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador